Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PERGOLADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA REFAZIMENTO DO SERVIÇO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela requerida SANTA MARIA BOX E VIDROS EIRELI – ME (CNPJ no 24.583.157/0001- 55) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente em relação ao requerido para condená-la a pagar à requerente o valor de R$ 5.500,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação.
2. A parte requerida alega em suas razões recursais haver, no mínimo, culpa concorrente nos serviços executados. Diz que foi contratada para instalação de vidros na parte superior de uma estrutura externa do imóvel (“pergolado”) da parte requerente. Afirma que a estrutura foi construída pela requerente, e que havia falha no declínio dessa estrutura, que após a colocação dos vidros a empresa que construiu o pergolado teve que ser recontratada pela requerente para que fosse realizada uma inclinação e recolocasse os vidros. Sustenta, ao final, ter havido culpa exclusiva do consumidor, que não proporcionou a estrutura adequada para assentamento dos vidros. Em contrarrazões a requerente pugnou pela manutenção da sentença recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. A controvérsia cinge-se na existência de falha na prestação dos serviços da parte requerida, tendo em vista que restou incontroversa a execução dos serviços por ela em 24 de novembro de 2021, e o refazimento, por terceiro, em data posterior.
7. No caso dos autos, as alegações recursais da requerida, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação de culpa concorrente ou exclusiva da parte requerente, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, de que efetivamente houve falha na prestação do serviço.
8. Com efeito, das provas coligidas aos autos verifica-se que a empresa requerida se obrigou a realizar a cobertura de um pergolado que já existia no imóvel da requerente. Veja-se que a quantidade de vidros entregues não teria sido a quantidade contratada, mas, mesmo assim, a parte requerida afirmou, em troca de mensagens, que após a colocação ficaria conforme combinado, o que foi reiterado por mais de uma vez pela requerida (ID. 46785162 - Pág. 1/3). Ora, se a empresa requerida ao realizar as medições e orçar os valores garantiu a realização da obra contratada naquela estrutura, é certo que houve falha na prestação dos serviços contratados, e a restituição do valor pago para refazimento da cobertura é medida que se impõe, na forma fixada na sentença.
9. Posto isto, vota-se por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.
10. Recurso da parte requerida, CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condena-se o requerido/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.